Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela autora e pelo réu contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a união entre as partes de 20/05/2015 a 19/10/2022 e determinar a partilha de bens.2. A autora pleiteia a exclusão da determinação de avaliação do imóvel de Maricá/RJ e a inclusão na partilha do valor obtido com a venda de caçamba Mercedes Benz. O réu, por sua vez, requer o deferimento da gratuidade de justiça e o reconhecimento de sub-rogação de bem particular na aquisição de imóvel em Saquarema/RJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) a gratuidade de justiça (ii) definição do valor a ser considerado na partilha do imóvel situado em Maricá/RJ; (iii) inclusão do valor obtido com a venda da caçamba Mercedes Benz no acervo partilhável; (iv) reconhecimento da sub-rogação de bem particular na aquisição de imóvel em Saquarema/RJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tendo o réu comprovado receber renda mensal líquida inferior a cinco salários mínimos, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC e da Resolução n. 271/2023 da DPDF, deve o pedido de gratuidade de justiça ser acolhido.
5. Correta a determinação de avaliação judicial do imóvel de Maricá/RJ, pois inexiste comprovação idônea do valor da alienação, considerando que a venda não teve o aval do então companheiro.
6. O valor referente à venda da caçamba Mercedes Benz não deve ser partilhado, pois há prova de que a alienação ocorreu em 14/06/2022, durante a constância da união estável, sendo presumida a destinação do valor ao casal.
7. Não comprovada a sub-rogação de bem particular na aquisição do imóvel situado em Saquarema/RJ, por ausência de prova de que o ônibus utilizado como pagamento era bem particular do réu, deve o imóvel ser partilhado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 101, 1.015, V e 85, § 11; CC, arts. 1.267, 1.647, 1.659, I e II, 1.773, 1.831 e 1.832.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916974, Rel. Des. José Firmo Reis Soub.

(ad)